Tribunal: TJDFT
Processo: 0013793-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO E POR EDITAL DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso da Defesa por intempestividade. Além da intimação do defensor, impõe-se a intimação do réu em caso de sentença condenatória até mesmo em Segunda Instância, conforme recém orientação Jurisprudencial. Assim, se o acusado foi intimado por edital, o fluxo do prazo recursal inicia-se após o término do prazo previsto no referido instrumento, nos moldes do artigo 392, §2o, do Código de Processo Penal. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões do Ministério Público rejeitada.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório constante dos autos, principalmente a palavra da vítima (de alto valor probatório em crimes de violência doméstica) e o laudo de exame de corpo de delito, demonstrarem inequivocamente, a prática do delito de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica.
3. Verificado da prova produzida nos autos que o réu agrediu e privou a liberdade de sua ex-companheira de forma ilegítima, deixando-a trancada dentro da residência por mais de uma hora, caracteriza-se o crime de cárcere privado, previsto no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal.
4. Negado provimento ao recurso da Defesa. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.